Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. NULIDADE CONTRATUAL PRONUNCIADA. ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade ou não de haver decote sobre os valores a serem devolvidos aos autores em decorrência da declaração de nulidade dos contratos firmados com a ré G44 Brasil SCP, bem como sobre a existência de responsabilidade solidária da sociedade empresária H Jomaa e G44 Mineração Ltda. e seu sócio-administrador Mohamad Hassan Jomaa para pagamento do débito reconhecido pela r. sentença. Ainda, opõem-se as partes quanto à distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, por entender terem ficado vencidos em parte mínima dos pedidos.
2. Inexiste impugnação nas razões recusais deduzidas pelos apelantes quanto ao pronunciamento da nulidade contratual na forma do art. 168, parágrafo único, do CC, fundamento central adotado pelo d. Juízo de origem para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais contra parte dos réus elencados na petição inicial e determinar a devolução dos valores aportados pelos autores.
3. Declarada a nulidade do negócio jurídico, impõe-se que as partes retornem ao status quo ante, sob pena de, diversamente, qualquer delas, seja autor ou réu, experimentar enriquecimento sem causa. Afigura-se lídimo, portanto, o desconto referente a valores pagos pelas rés anteriormente.
4. A G44 Brasil S. A. adquiriu parte das ações da pessoa jurídica H Jomaa, passando a figurar como sócia, formando a H Jomaa e G44 Mineração Ltda.. Os objetos da atividade empresarial da referida sociedade empresária se assemelham à área de atuação da G44 Brasil S. A. e seu conglomerado econômico, que incluía atuação em atividade de mineração, comércio e lapidação de pedras preciosas, além da atuação irregular no comércio de criptomoedas. Os autores juntaram aos autos cópia de material publicitário veiculado em sítio eletrônico da G44 Brasil S. A., no qual consta referência à participação societária da pessoa jurídica na mineradora H Jomaa (40% - quarenta por cento). Tal informação possuía apelo comercial e visava transmitir segurança para os investidores que aportariam seu capital por meio da G44 Brasil SCP, da qual a G44 Brasil S. A. era sócia ostensiva e ditava os atos de gestão.
5. Dado o contexto das operações realizadas pela G44 Brasil S. A., a semelhança de atividades empresariais e existências de sócios em comum, afigura-se comprovado que a pessoa jurídica H Jomaa e G44 Mineração Ltda. compunha igualmente o grupo econômico, devendo ser responsabilizada solidariamente com os demais réus pelos prejuízos causados aos autores apelantes.
6. Inviável a condenação de Mohamad Hassan Jomaa, sócio da H Jomaa e G44 Mineração Ltda., pelo débito reconhecido nos autos em favor dos apelantes, porquanto inexistente pedido de desconsideração da personalidade jurídica dessa sociedade empresária na petição inicial, tampouco instaurado incidente processual nesse sentido, na forma do art. 133 do CPC.
7. Quanto aos ônus da sucumbência, verifica-se não ser o caso alteração, porquanto efetivamente julgados improcedentes os pedidos iniciais em relação a parte dos integrantes do polo passivo da ação, tampouco hipótese de modificação do valor arbitrado para os honorários, já que fixado com fulcro no princípio da equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, em valor módico que não comporta minoração.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a responsabilidade solidária da pessoa jurídica H Jomaa e G44 Mineração Ltda..